Tribunal: TJPA
Processo: 0809443-15.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809443-15.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: IONE RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FGTS DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TEMA 731/STJ E ADI 5090/STF INAPLICÁVEIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo Município de Parauapebas, mantendo sentença que declarou a nulidade de contrato temporário e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores de FGTS referentes aos últimos cinco anos, com correção monetária e juros de mora (taxa selic) nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do FGTS, à luz do Tema 731 do STJ e da ADI nº 5090/DF, postulando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar expressamente a aplicação da TR como índice de correção monetária do FGTS, à luz do Tema 731 do STJ e da ADI nº 5090/DF, e se tais precedentes são aplicáveis à hipótese de condenação judicial imposta à Fazenda Pública por contratação temporária nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
5. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.
6. A controvérsia dos autos refere-se ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária declarada nula, sem prévio depósito em conta vinculada, configurando condenação judicial imposta à Fazenda Pública.
7. O Tema 731 do STJ e a ADI nº 5090/DF tratam da constitucionalidade da TR como índice de correção das contas vinculadas do FGTS, matéria relativa à rentabilidade dos depósitos já realizados, não havendo identidade com a hipótese de condenação judicial por ausência de recolhimento.
8. Em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, os consectários legais devem observar os parâmetros fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, inexistindo omissão no acórdão embargado.
9. O pedido de prequestionamento resta atendido na forma do art. 1.025 do CPC, ante a inexistência de vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a precedentes quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. 2. A discussão acerca da aplicação da TR nas contas vinculadas do FGTS (Tema 731/STJ e ADI 5090/STF) não se aplica às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública por ausência de recolhimento de FGTS decorrente de contratação temporária nula.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJPA, AC nº 0804953-86.2020.8.14.0040, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 22.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão de ID nº 30165210, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Ente Municipal, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança movida por Ione Rodrigues Pereira Dos Santos Silva em face do Município.

A peça inicial narra que a autora
Ione

Rodrigues Pereira dos Santos
foi contratada pelo município em janeiro de 2016 para exercer a função de professora, tendo prestado serviços até dezembro de 2022, mediante sucessivas renovações contratuais, sem concurso público.

Sustenta que tal forma de contratação é nula, por desrespeitar o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e que, em razão da nulidade reconhecida, tem direito à percepção dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referentes ao período em que manteve vínculo com a Administração Pública, além de honorários advocatícios. Requereu a condenação do Município ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, acrescidos de juros e correção monetária.

Em
sentença
(ID. 26172315), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

Correção monetária e juros de mora (taxa selic) nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).

Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ)."

Inconformado com a sentença, o
Município de Parauapebas
interpôs recurso de
Apelação
(ID. 26172318), alegando, inicialmente, em sede de preliminar, a necessidade de suspensão do feito com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090/DF, que trata da constitucionalidade da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária do FGTS. Sustentou que, enquanto não houver pronunciamento definitivo do STF sobre a matéria, todos os processos que tratam da substituição da TR por outro índice devem ser suspensos, dada a repercussão geral reconhecida.

No mérito, argumentou que a sentença aplicou indevidamente a Emenda Constitucional nº 113/2021 para todo o período, quando tal norma somente passou a vigorar em 09 de dezembro de 2021.

Assim, requereu a modificação da sentença para que seja determinada a aplicação da TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS no período compreendido entre junho de 2019 e novembro de 2021, com incidência de juros moratórios de 6% ao ano, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no julgamento do REsp nº 1.614.874/SC.

Apenas a partir de 12/2021, segundo o recorrente, seria cabível a aplicação da Selic como índice de correção. Ao final, requereu a reforma da sentença para adequar os critérios de atualização monetária e a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários recursais.

Foram apresentadas
contrarrazões
pela parte apelada (ID. 26172327), sustentando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. A apelada rechaçou a alegação de suspensão do feito em razão da ADI 5090/DF, argumentando que não há efeito suspensivo generalizado reconhecido pelo STF, e que a tese fixada naquela ação não impede a continuidade da presente demanda.

Quanto ao mérito, defendeu a validade da aplicação da Selic como índice de correção monetária dos valores devidos, conforme disposição da Emenda Constitucional nº 113/2021, vigente a partir de 12 de dezembro de 2021.

Ressaltou que a condenação do Município ao pagamento dos valores referentes ao FGTS está amparada pela jurisprudência do STF e que a aplicação da TR como índice de correção, como pretende o recorrente, já se mostra superada. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
opinou pelo conhecimento do recurso, porém deixou de se manifestar sobre o mérito recursal, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação 034/2016, c/c artigos 4º e 20 da Resolução nº 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo
negado
provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face ao Acórdão, o
Município de Parauapebas
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissão no julgado quanto à análise da aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do FGTS, à luz do Tema 731 do STJ e do julgamento da ADI nº 5090 pelo STF, defendendo tratar-se de matéria de ordem pública e postulando, inclusive, efeitos infringentes.

A parte embargada não contrarrazões aos embargos opostos.

É o relatório.

VOTO

Em que pese não haver os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, por ser matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no julgado quanto à análise da aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do FGTS, à luz do Tema 731 do STJ e do julgamento da ADI nº 5090 pelo STF.

Inicialmente, ressalto que a alegada omissão não se configura, pois o julgador não está obrigado a examinar, de forma individualizada, todos os argumentos jurídicos invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação adequada e suficiente para sustentar a conclusão adotada, o que ocorreu no caso concreto.

O fato de não haver menção expressa ao Tema 731 do STJ ou ao julgamento da ADI nº 5090 não caracteriza vício integrativo quando a decisão apresenta fundamentação apta e resolve a controvérsia sob fundamentos jurídicos idôneos.

Pois bem, o caso vertente gira em torno da relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula, ensejando ao servidor contratado o direito ao FGTS, em razão de condenação judicial, uma vez que, nunca foram realizados os depósitos de FGTS na conta do recorrido, enquanto o Tema 731 do STJ, bem como a ADI 5090/DF o C. STF versam sobre o emprego da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS, não existindo correlação entre as matérias.

Em que pese o Supremo Tribunal Federal ter julgado a ADI 5090 em 12 de junho de 2024, e reconhecido a constitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária aplicável às contas vinculadas do FGTS, verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, o que não se amolda no caso em análise, tendo em vista que os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial, inexistindo, portanto, identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF e, portanto, não se relaciona com o Tema 731 do STJ, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE DECIDIU O FEITO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL.PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA DI Nº 5090/DF.CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. SERVIDORATEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCUL. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO FGTS. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. O Ministro Roberto Barroso do C. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5090 determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

2. Da Preliminar de Suspensão do Feito. Rejeitada. O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS. De outra ponta, nos presentes autos, os consectários legais decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI nº 5.090/DF. Assim, na hipótese, não há necessidade de suspensão do presente feito.

3. No julgamento do REsp nº 1.614.874/SC, asseverou o Ministro Relator Benedito Gonçalves que a ADI 5.090/DF não suspende o trâmite dos demais processos em que se discute o tema.

4. No caso vertente, por se tratar de relação jurídico-administrativa de servidor contratado temporariamente, nunca houve o efetivo depósito de FGTS em conta vinculada, consistindo a condenação em pagamento do valor à título de FGTS, o qual não encontra equivalência à matéria afeta ao julgamento do REsp nº 1614874/SC (tema 731), razão pela qual não se aplica a taxa referencial à hipótese dos autos. Os consectários legais devem observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905) quanto aos cálculos da condenação dos valores de FGTS. Sentença mantida.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJE-PA, processo nº 0804953-86.2020.8.14.0040, órgão julgador:
Tribunal Pleno, relator:
EZILDA PASTANA MUTRAN,
julgamento: 22/11/2021, publicação: 01/12/2021)

Desse modo, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém-PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026